Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-45.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010290-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTYAN HUDSON DOS REIS - CPF: 044.018.521-17 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DEONTINO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 345.877.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UEMERSON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 022.083.101-79 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), DEONTINO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 345.877.641-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação e multa, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, constatada por teste de etilômetro com resultado de 0,69 mg/L.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o teste de etilômetro é nulo por inobservância de normas técnicas; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e, (
iii
) determinar se houve
bis in idem
na exasperação da pena-base em razão da concentração alcoólica aferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo teste de etilômetro, boletim de ocorrência, confissão extrajudicial e depoimento policia
l
coerente, que constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com o conjunto probatório.

O teste de etilômetro configura prova técnica irrepetível, dotada de presunção de legitimidade, apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STF.

O delito do art. 306 do CTB é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto, bastando a comprovação de teor alcoólico acima do limite legal.

Não se reconhece nulidade do teste de etilômetro, pois o equipamento estava regularmente aferido, não houve demonstração de prejuízo pela defesa
, conforme exige
o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A legislação não exige a realização de contraprova ou reteste para validade do exame de alcoolemia.

A elevada concentração de álcool (0,69 mg/L) justifica a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e risco acentuado à incolumidade pública.

Não há
bis in idem
, pois o tipo penal do art. 306 do CTB se satisfaz com a mera superação do limite mínimo de alcoolemia, ao passo que a concentração significativamente superior aferida no caso concreto constitui dado quantitativo que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e incremento do risco à segurança viária, podendo, por isso, ser valorada negativamente na dosimetria da pena como circunstância judicial, sem implicar duplicidade de punição pelo mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O teste de etilômetro regularmente aferido constitui prova técnica válida e suficiente para fundamentar condenação por embriaguez ao volante. 2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de risco concreto. 3. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual. 4. A elevada concentração de álcool no organismo do agente autoriza a exasperação da pena-base sem configurar
bis in idem
.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010290-45.2023.8.11.0042

APELANTE: CHRISTYAN HUDSON DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CHRISTYAN HUDSON DOS REIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou, à pena de
7
(se
te
) meses de detenção, em regime

aberto, pela prática do crime previsto no art. 306

do Código de Trânsito Brasileiro
,
substituída por uma pena restritiva de direitos,
bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
7 (sete)
e o pagamento de 1
1
(
onze
) dias-multa (ID
341156877
).

O apelante
sustenta: 1)

a nulidade do teste de etilômetro, ao argumento de que não teria sido realizado em conformidade com as normas técnicas previstas na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN; 2) a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório e, 3) a ocorrência de
bis in idem
na exasperação da pena-base, ante a utilização de circunstância inerente ao tipo penal.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia:
1) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa promovida na sentença e, 2) o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID 351892875).

Em contrarrazões, a i.
12
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá/MT
pugnou pelo desprovimento do recurso (
ID
354116354
).

Nessa instância superior, a i.
34
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID
355106852
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Ressai dos autos que no dia 02 de março de 2023, por volta das 23h00min, em via pública localizada nesta Comarca (Avenida Carmindo de Campos, por volta do nº 1.491, em frente a Ortobom Colchões, Bairro Campo Velho), o denunciado conduziu o veículo automotor Toyota RAV4, placa FNI-1G50, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nessa toada, cumpre mencionar que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estava realizando operação de fiscalização de trânsito na via mencionada no parágrafo anterior, tendo um agente de fiscalização emitido ordem de parada para o denunciado. Durante a abordagem, os policiais oportunizaram que o denunciado realizasse teste de alcoolemia, tendo este concordado com o exame (pag. 2-ID 120587897).

Quando submetido ao Teste de Etilômetro n° 00049, o resultado do denunciado auferiu 0,69 mg/l, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (pág.1-ID 120587902).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Assim agindo, o denunciado CHRISTYAN HUDSON DOS REIS, violou a norma do artigo 306 da Lei nº. 9.503/97.”

(ID
341155498).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Christyan

Hudson

do
s Reis
nas sanções do
art
.
306

do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
7 (sete) meses de detenção, em regime aberto
,
bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Irresignado
, o apelante requer, primeiramente, a absolvição do delito.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
delitiva
se encontra
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.58730
, bem como
pelo teste de
etilômetro

(ID 341155478),
que aferiu concentração de 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,34 mg/L pr
evisto no
art
. 2º, do
Decreto nº 6.488/2008
.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pela confissão do réu na fase extrajudicial, na qual admitiu ter ingerido
“cerca de seis
latinhas
de cerveja original”,
por volta das 14h com a sua namorada (ID 341155483)
, circunstância que corrobora os demais elementos de prova constantes dos autos.

Embora o apelante tenha, em juízo, negado a ingestão de bebida alcoólica, tal retratação não possui o condão de infirmar o robusto conjunto probatório produzido, sobretudo quando isolada e dissociada das demais evidências coligidas.

Com efeito, o policial militar
Uemerson
dos Santos Rodrigues confirmou, em juízo, que participava de operação “Lei Seca” realizada na Avenida Carmindo de Campos, esclarecendo que, embora a abordagem direta do veículo conduzido pelo réu (Toyota RAV4) (ID 341156876 -
mídia
).

Na ocasião, relatou que o teste de
etilômetro
foi oferecido de imediato ao abordado, tendo sido regularmente realizado e apontado o índice de 0,69 mg/L, suficiente para a configuração do delito previsto no
art
. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 341156876 -
mídia
).

Nessa
perspectiva
, conforme o Enunciado nº 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal.

Além disso, o teste de
etilômetro
consubstancia prova técnica irrepetível, dotada de presunção de legitimidade e fé pública, sendo apta, por si só, a fundamentar o decreto condenatório, independentemente da demonstração de sinais clínicos de embriaguez.

Em conformidade:

“(...) 10. A leitura das decisões revela que a condenação se fundamentou em teste de alcoolemia, mediante o qual restou constatada a situação de embriaguez do paciente. Tem-se prova irrepetível em juízo, sendo válida, portanto, para fundamentar a condenação criminal, conforme o disposto na parte final do
caput
do
art
. 155 do CPP.

11. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, “a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível” (e-doc. 4, p. 37). (...)”
(STF - HC 227196/MG - Rel. Min. André Mendonça - 22.2.2024).

Ademais, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto, bastando a comprovação de teor alcoólico acima do limite legal.

Não prospera, portanto, a alegação de fragilidade probatória fundada na suposta inobservância de normas técnicas, porquanto não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a regularidade do procedimento adotado.

Conforme se extrai do teste de etilômetro nº 07440

(ID 341155478)
, a indicação “
PRO

VER
27/10/23 ULT VER 27/10/22” demonstra que o equipamento se encontrava devidamente verificado dentro do prazo anual exigido pelos órgãos competentes, evidenciando sua regular aferição pelo INMETRO e, por conseguinte, a confiabilidade do resultado obtido à época dos fatos
.

Outrossim, não há na Resolução CONTRAN nº 432/2013 previsão de obrigatoriedade de observância de intervalo mínimo de 15 minutos como condição de validade do teste de etilômetro, razão pela qual não se sustenta a alegação de violação de norma técnica, sendo que, no caso concreto, o exame foi realizado às 00h06, ou seja, várias horas após o consumo de bebida alcoólica admitido pelo próprio recorrente, circunstância que, por si só, afasta qualquer plausibilidade de influência de álcool residual na cavidade oral sobre o resultado obtido.

Ainda, incumbia à Defesa demonstrar eventual irregularidade no procedimento apta a comprometer a validade do exame, ônus do qual não se desincumbiu, sendo certo que, à luz do princípio

pas
de
nullité

sans

grief
,
não há falar em nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

No que concerne à ausência de reteste, cumpre salientar que a legislação de regência, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 432/2013, não estabelece a obrigatoriedade de realização de contraprova como condição de validade do exame de alcoolemia.

No ponto, o policial militar
Uemerson
dos Santos Rodrigues esclareceu em juízo que o reteste não constitui providência automática, tratando-se de medida que depende de solicitação do próprio condutor ou de determinação da autoridade competente, no âmbito do exercício do direito à ampla defesa, circunstância que não se verificou no caso concreto, uma vez que o réu não requereu a realização de nova aferição no momento da abordagem.

Registra-se que a eventual ausência de recordação, pelo agente policial, acerca de sinais externos de embriaguez não invalida a prova técnica produzida, seja porque o decurso do tempo pode comprometer a memória de detalhes, seja porque o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pode ser comprovado por meio de teste de etilômetro idôneo, suficiente, por si só, para embasar a condenação.

A propósito:

“A condenação por embriaguez ao volante é válida quando baseada em prova técnica e testemunhal coesa, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB. Além disso, os depoimentos dos policiais são aptos a embasar condenação penal quando corroborados por outros elementos de prova.”
(TJMT – AP N.U 1008824-97.2023.8.11.0015 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 3.2.2026).

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição ou nulidade da prova.

Superada essa questão, passa-se à análise do pleito de redimensionamento da pena-base.

Verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em razão da elevada concentração de álcool aferida (0,69 mg/L), valor que ultrapassa significativamente o mínimo necessário para a configuração do delito, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta.

Na hipótese, o índice de alcoolemia constatado revela situação de acentuada alteração da capacidade psicomotora, aumentando de forma relevante o potencial lesivo da conduta e, consequentemente, o risco à incolumidade pública, o que justifica a exasperação da pena-base.

No tocante à alegação de
bis in idem
, cumpre destacar que, embora o teor alcoólico seja elementar do tipo penal, sua intensidade pode ser considerada na dosimetria quando extrapola o mínimo legal, por refletir maior gravidade concreta da conduta.

Isso porque o núcleo do tipo se satisfaz com a superação do limite legal, ao passo que
níveis significativamente
superiores
evidenciam maior desprezo do agente pelas normas de trânsito e pela segurança coletiva, autorizando, assim, a valoração negativa da culpabilidade sem incorrer em duplicidade de punição.

Nesse sentido:

“
(...) 4. A condução de veículo automotor com o dobro da máxima concentração de álcool permitida justifica a exasperação da reprimenda basilar, “pois, quanto mais alta for a concentração de álcool no sangue, maior será o risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que, por evidente, aumenta o grau de periculosidade da condução do veículo automotor.”
(TJMT – AP N.U 1004255-97.2024.8.11.0086 -
Relator Des. Marcos Machado
- Primeira Câmara Criminal – 9.9.2025).

Portanto, a exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026